Tribunal: TJSP
Processo: 0002153-85.2011.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de compromisso de compra e venda. Alegação de descumprimento do contrato pelo réu. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor. Impugnação a gratuidade concedida ao autor apresentada em contrarrazões. Rejeição. Ausentes sinais de riqueza e remuneração como carcereiro que não se mostra elevada, mantida em verdade a situação patrimonial de quando o autor obteve o

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de compromisso de compra e venda. Alegação de descumprimento do contrato pelo réu. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor. Impugnação a gratuidade concedida ao autor apresentada em contrarrazões. Rejeição. Ausentes sinais de riqueza e remuneração como carcereiro que não se mostra elevada, mantida em verdade a situação patrimonial de quando o autor obteve o benefício no início da ação. Recurso que não merece provimento. Não houve descumprimento do contrato por parte do réu. Autor que adquiriu terreno em valor abaixo do mercado ciente que o bem decorria de loteamento irregular, não havendo que esperar que o réu informasse que pendia ação possessória sobre o imóvel, lide da qual não integrava, sendo que competia ao autor se precaver por meio das competentes certidões de praxe, ao que o pedido de rescisão do contrato por inadimplemento do réu é descabido, e logo, improcedente, devendo ser mantida a sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002153-85.2011.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante EDUARDO
ELIAS EUGENIO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCIO
DURAES FALCONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002153-85.2011.8.26.0045 -Voto no 23999
2
VOTO No: 23999
APELAÇÃO No.: 0002153-85.2011.8.26.0045
COMARCA: ARUJÁ
APTE: EDUARDO ELIAS EUGENIO GOMES
APTE: MARCIO DURAES FALCONE
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Naira Blanco Machado
pn
Apelação cível. Rescisão de compromisso de compra e
venda. Alegação de descumprimento do contrato pelo réu.
Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor.
Impugnação a gratuidade concedida ao autor apresentada
em contrarrazões. Rejeição. Ausentes sinais de riqueza e
remuneração como carcereiro que não se mostra elevada,
mantida em verdade a situação patrimonial de quando o
autor obteve o benefício no início da ação. Recurso que não
merece provimento. Não houve descumprimento do
contrato por parte do réu. Autor que adquiriu terreno em
valor abaixo do mercado ciente que o bem decorria de
loteamento irregular, não havendo que esperar que o réu
informasse que pendia ação possessória sobre o imóvel,
lide da qual não integrava, sendo que competia ao autor se
precaver por meio das competentes certidões de praxe, ao
que o pedido de rescisão do contrato por inadimplemento do
réu é descabido, e logo, improcedente, devendo ser mantida
a sentença. Recurso desprovido.
A
sentença
de
páginas
206/209
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, arcando o autor com a sucumbência.
Apelou o réu às páginas 216/221 aduzindo que
fez pesquisas em cartórios de títulos e no distribuidor, que se valeu dos
costumes locais, pelos quais ser usual a transmissão de lotes por
instrumentos particulares de cessões, sem o título dominial, sendo o
requerido engenheiro conhecido do local, ausente razão para o autor
desacreditar de sua pessoa, pelo que não lhe faltou cautela, e sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002153-85.2011.8.26.0045 -Voto no 23999
3
podia imaginar estar adquirindo bem de imóvel que não pertencia ao réu,
que era de conhecimento público que o imóvel era irregular, que o preço
ajustado não estava abaixo do mercado, que o vendedor agiu de má-fé,
pediu a reforma da sentença para declarar a nulidade do instrumento
firmado com a devolução dos valores pagos.
Contrarrazões, páginas 238/249.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeito
a
impugnação
ao
benefício
de
gratuidade concedido ao autor. Pelas declarações ao imposto de renda
juntadas com a petição inicial, verifica-se que o que o autor troca seus
veículos para evitar a desvalorização do bem, o que é natural, e tal não
significa possibilidade expressiva financeira ou sinais de riqueza. Além do
mais, a remuneração pesquisa às páginas 231 revela mês que
certamente o autor teve algum acréscimo, pois a pesquisa nesta data
revelou salário líquido de R$ 3.800,00, equivalente à época em que
concedido o benefício, dado o transcorrer dos anos, o que não revela,
novamente sinais de riqueza. Por fim, como é expresso no CPC, o fato da
constituição de advogado não presume possibilidade financeira.
Destaco:
Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamentos
máximos.(...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de
viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso
à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua
renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para
angariar recursos e custear o processo.” (in Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Alvim Wambier e outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002153-85.2011.8.26.0045 -Voto no 23999
4
RT, 2a tiragem, pg. 359).
Passo a análise o recurso do autor apelante.
Tenho
que
o
recurso
não
comporta
acolhimento.
O autor deixa claro que em suas razões
recursais que ele próprio não teve cautela em fazer o negócio, e no caso,
há regras claras a respeito do direito negocial e registrário, não havendo
lacuna a ser suprida por costumes locais, quando alega que os lotes na
cidade eram adquiridos por simples instrumentos de cessão, e que o réu
era pessoa conhecida. Tais argumentos não se prestam ao fundamento
de inexecução do contrato pelo réu.
Os documentos e provas testemunhais dão
conta que o autor não manejou bom negócio, não podendo imputar ao
réu a responsabilidade por sua incúria.
Destaco da sentença:
“não se pode deixar de observar que o contrato
entabulado é datado de 2010 ao passo que a ação de reintegração de
posse movida por Jandira do Prado é do ano de 2005, portanto não pode
ser reputada como surpreendente ou desconhecida tal condição, já que o
comprador deveria ter obtido a certidão negativa de distribuição cível a
fim de certificar-se se pendia demanda sobre o terreno adquirido.
(...) as testemunhas ouvidas não favorecem a
versão inicial. Ao contrário, corroboram as assertivas da defesa, sendo
notório que não apenas o lote do Autor era irregular, mas todo o bairro, o
que não pode ser desconsiderado, havendo ainda o fato de o terreno ter
sido alienado a preço muito inferior à média do mercado e por contrato
de gaveta, o que deve ser levado em conta, evidenciando que o imóvel
alienado era irregular.
Afasta-se,
assim,
a
alegação
de
descumprimento positivo do contrato pela ausência de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002153-85.2011.8.26.0045 -Voto no 23999
5
suficiente na fase pré-contratual. E não houve descumprimento da
cláusula 7a, pois o Requerido não integrava a ação possessória,
presumindo-se o seu desconhecimento acerca da propositura daquela
demanda.” (pg. 207/208)
Observo que o pedido do autor se funda no
descumprimento do contrato pelo réu, em que pleiteia a rescisão do
negócio, o que pelas provas dos autos, não ocorreu. Ademais, o autor
quis realizar negócio pretensamente vantajoso, ciente de que a área era
irregular, assim, não pode imputar inexecução de contrato pelo réu.
Majoro os honorários de sucumbência em 15%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§11 do CPC, com as
ressalvas da gratuidade, por ora mantida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator